Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703594-69.2024.8.07.0001 RECORRENTES: TATINI BRANDI RIBEIRO, ANTONIO EXPEDITO RIBEIRO RECORRIDO: ABADIA APARECIDA RIBEIRO TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelações cíveis. Ação de indenização. Perda superveniente do interesse processual. Sentença parcialmente reformada. Recursos prejudicados. I. Caso em exame. 1. Apelações cíveis em que se busca a reforma da sentença que condenou as Rés à indenização por danos materiais. II. Questão em discussão. 2. A questão discutida é a perda superveniente do interesse processual. III. Razões de decidir. 3. Cuida-se de ação de indenização decorrente de alteração indevida em contrato social de sociedade empresária. 4. Anulada a alteração contratual que transferiu indevidamente cotas sociais, a parte volta à condição de sócia, ocorrendo a perda superveniente do interesse processual. IV. Dispositivo e tese. 5. Sentença parcialmente reformada. Recursos prejudicados. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. VI. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §10, e 90, ambos do CPC, sustentando que, no caso em tela, a perda do objeto da causa ocorreu há mais de 1 (um) ano, antes mesmo da sentença proferida, não havendo mais o interesse de agir na ação ajuizada em face dos ora insurgentes, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais devem ser revistos, seja com sua atribuição à parte autora, seja com sua redução ou isenção parcial em favor dos embargantes. Subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade de reversão integral do ônus da sucumbência à parte autora, requerem, ao menos, que a fixação dos honorários advocatícios se dê com base em juízo de equidade. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação da verba honorária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e motivada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.” (REsp n. 2.202.426/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 85, §10, e 90, ambos do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “Rever as conclusões quanto ao arbitramento dos honorários, com fundamento no princípio da causalidade, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial. Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.212.872/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91